Tribunal: TJSP
Processo: 1016433-77.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PIRACICABA – ABONO– DESEMPENHO – EXCLUSÃO POR AFASTAMENTOS QUE O ART. 66 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONSIDERA DE EFETIVO EXERCÍCIO – INADMISSIBILIDADE – INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.